Tribunal: STF
Processo: AI 170821
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  O agravante não  atacou fundamento  suficiente de per si
para a manutenção do despacho agravado: a falta de prequestionamento.
          -  Ademais, no tocante  a não  ocorrer direito adquirido ao
reajuste  de 84,32%, ja se  firmou a jurisprudência desta Corte nesse
sentido,  em varias decisões posteriores  a tomada no MS 21.216, duas
das quais foram citadas no despacho agravado.
          Agravo a que se nega provimento.